Tribunal: TJDFT
Processo: 0718385-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718385-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA RECORRIDO: OCTOPAG TECNOLOGIAS E INTERMEDIAÇÕES EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela Apelante. 2. Os documentos que instruíram a Ação de Execução são suficientes para comprovar a existência do débito cobrado na demanda. 3. Em que pese a suspensão as atividades educacionais presenciais no Distrito Federal, a discussão acerca da utilização ou não das catracas instaladas no colégio Apelante mostra-se irrelevante já que o recorrente poderia ter pleiteado a rescisão do contrato e a retirada dos equipamentos, conduta que era de sua alçada e não como afirmou, atribuição do credor, titular do direito aos aluguéis previsto no título executivo. 4. Ademais, as atividades escolares em razão da pandemia de Covid-19, foram mantidas de forma on-line, com a manutenção do pagamento das mensalidades pelos estudantes. 5. Incumbe aos devedores, desincumbir-se da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte contrária, nos termos do art. 373, II do CPC/15. 6. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 917, inciso III e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, sustentando excesso de execução. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239 (ID. 35099129). Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedidos de condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como de publicação em nome do advogado JORGE CÉZAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (ID. 35936912). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio ao artigo 917, inciso III e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Contudo, a despeito dos argumentos apresentados pelo Apelante, não restou demonstrado qualquer acordo para suspensão dos pagamentos das mensalidades acima descritas. Conforme documento acostado sob o ID 31326874 a apelada cobrou o pagamento das mensalidades, inclusive com a emissão de notas fiscais dos serviços, o que contraria o sustentado ela Apelante. Quanto aos pagamentos relativos aos meses de dezembro/2020 a fevereiro de 2021, a Apelante também não logrou comprovar a quitação. Em relação à utilização ou não das catracas durante o período de suspensão das atividades educacionais presenciais no Distrito Federal, o Apelante poderia ter solicitado a rescisão do contrato e a remoção dos equipamentos. Ademais, o Apelante tinha conhecimento de que estava em vigor o contrato firmado com a apelada e, desta forma, eram devidos os aluguéis pela simples disponibilidade dos equipamentos no estabelecimento educacional da recorrente. In casu, tenho que o Apelante não se desincumbiu da comprovação dos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito de crédito do Apelado, gerando, portanto, a impossibilidade de acolher a pretensão trazida em sede recursal” (ID. 31963639). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). No tocante à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, indefiro tal pleito por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas em nome da advogada FABIANA TEIXEIRA ALBUQUERQUE KELLER, OAB/DF 21.239 (ID. 35099129) e, quanto à recorrida, em nome do advogado JORGE CÉZAR DE ARAÚJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303 (ID. 35936912). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016